Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-07.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico familiar, pois compostas pelas palavras da vítima, que foram firmes e corroboradas pelos depoimentos da informante e da testemunha policial.
2. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, a palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos na seara doméstica, deve ser valorada e recebida com a relevância que o caso reclama.
3. Em atenção ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
4. Recurso parcialmente provido.